Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta ao Renajud e Infojud. Significativo lapso temporal desde a última consulta. Possibilidade de renovação. Inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. SerasaJud. CPC 782, §3o.